Tribunal: CARF
Processo: 10880.676411/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676411/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.293 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.290, de 25 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10880.676430/2009-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676411/2009-11
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676411/2009-11

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão de primeira instância proferida
no âmbito da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
Despacho Decisório.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.

Transcreve-se o relatório do Acórdão de primeira instância:
O processo em exame deve sua origem à declaração de compensação, transmitida
eletronicamente pela empresa Santos — Brasil S/A com o propósito de compensar
débito (s) próprio (s) com suposto crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior.

A unidade jurisdicionante do sujeito passivo, em despacho decisório eletrônico
proferido, homologou apenas parcialmente a compensação declarada porque o
pagamento indicado no PER/DCOMP já havia sido utilizado em parte na quitação de
outros débitos da empresa, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido e
portanto insuficiente para a quitação integral do (s) débito (s) a compensar.

Inconformada, a contribuinte apresentou de forma tempestiva a manifestação de
inconformidade, na qual alega em síntese que:

a. a interposição do recurso em apreço suspende a exigibilidade do crédito
tributário a que alude o despacho decisório atacado, consoante dispõe o art.
151, III, do CTN;

b. a RFB entendeu ser insuficiente o crédito disponível para a compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP porque não reconheceu o crédito
declarado pela empresa em DCTF retificadora ;

c. não protocolou o PER/DCOMP na data de vencimento do tributo porque
ainda não haviam sido disponibilizados o programa e as respectivas
instruções de preenchimento, o que só viria a ocorrer 103 dias mais tarde,
com a edição da IN SRF n° 320, de 11/04/2003;

d. além disso, não havia à época determinação legal para enviar o
PER/DCOMP na referida data de vencimento, o que — em face dos
princípios da proporcionalidade e da moralidade, aos quais se subordina a
Administração Pública — afasta a possibilidade de exigir da empresa multa e
juros;

e. em suma, não tendo havido nenhuma lesão aos cofres federais, a eventual
exigência de multa e juros de mora por mero erro formal acarretaria o
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública;

f. a revelar-se insuficiente a argumentação acima, resta assinalar que houve
extinção do crédito tributário via compensação sem nenhum conhecimento
ou ação do Fisco Federal, o que configura denúncia espontânea — situação
que, nos termos do art. 138 do CTN, exime a requerente da multa moratória,
consoante atestam a jurisprudência e a doutrina que ora traz à colação.
É o relatório.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676411/2009-11

O acórdão de primeira instância proferido no âmbito da delegacia regional foi
publicado com a seguinte Ementa:

Em recurso o contribuinte reforçou as argumentações da Manifestação de
Inconformidade.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Após a ciência do despacho decisório o contribuinte cancelou a DCTF retificadora na
qual a análise do pedido de crédito foi realizada e apresentou uma nova retificadora (fls.
76/81), com os débitos reduzidos à zero e aponta como essa a origem do crédito.
Verifica-se que em Impugnação o contribuinte não explica por qual razão reduziu à zero
os débitos. Não explica e não comprova, em clara inobservância do disposto nos Art. 36
da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e
demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
O ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
A decisão a quo fez esta constatação e nem mesmo em Recurso Voluntário o
contribuinte conseguiu comprovar a razão pela qual reduziu à zero seus débitos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676411/2009-11

Juros e multa, por sua vez não são objetos da presente lide e não poderiam sequer serem
apreciados na decisão a quo. Tais matérias são atinentes ao processo que tratasse da
cobrança fiscal por meio de Auto de Infração, se tivesse sido lavrado.
Por fim, a alegação da ocorrência da denúncia espontânea, como apontou a decisão de
primeira instância, foi feita em vão, visto que não há nos autos nenhum fato que possa
ser subsumido à tal norma.
Diante do exposto, com base nas razões reproduzidas e nas mesmas razões e
fundamentos que embasaram a decisão de primeira instância, vota-se por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital